Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702312-59.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENA CONTREIRAS BRITO RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, DIEGO INACIO MARCOLINO DE SOUZA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 15a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 30 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator